Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712567-47.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: DIP - DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO PARTICULAR LTDA DECISÃO Esta Presidência não admitiu o recurso especial manejado pela agravante (ID 70714979), situação que ensejou a interposição do agravo de ID 71391556, com a consequente determinação de remessa à Corte Superior (ID 72365093). O Superior Tribunal de Justiça, no ID 76857001, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o agravo de ID 71391556 fosse processado como agravo interno. Em atendimento à determinação do STJ, passo à apreciação do agravo de ID 71391556. I – Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, fundamentado no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Registre, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgRg no HC n. 938.377/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025. E ainda: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Reclamação em face de decisão de Vice-Presidência que não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. Hipótese em que foram interpostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial recursos de embargos de declaração e de agravo interno, e não de agravo em recurso especial. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo interno, ao invés de agravo em recurso especial, contra a decisão que inadmite recurso especial com base em óbices sumulares configura erro grosseiro, haja vista que a redação do Código de Processo Civil de 2015 afastou a dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl n. 48.570/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJEN de 16/6/2025) (g.n.). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, V, §§ 1o e 2o, c/c o caput do artigo 1.042, ambos do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.). § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (g.n.). (...) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. Saliente-se, por fim, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 71391556. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005